Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CREDOR HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOBSERVÂNCIA. FRAUDE A LEI. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos conhecidos e não providos.